Tribunal: TCU
Processo: 040.519/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à aquisição de caminhão para uso fora de estrada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 136/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, cujo objeto é a aquisição de caminhão para uso fora de estrada, conforme especificações descritas no Plano de Trabalho do Convênio 917889/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a representação procedente; 9.2. rejeitar as razões apresentadas pela Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 136/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. deixar de desclassificar licitante que se apresentou como EPP, quando esse não fazia jus a esse enquadramento, está em desacordo com os princípios da legalidade, igualdade e da moralidade, previstos no art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993 (atualmente previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021); 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante, à Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. e ao Município de São Francisco do Guaporé/RO; e 9.5. arquivar estes autos.